Tribunal: STJ
Processo: 8017989-93.2022.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901929 - BA (2025/0118845-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: FABIO SANTANA BARBOSA
ADVOGADOS
: BRUNO JOSE DE SANTANA NETO - BA044677
ALEX VINÍCIUS DE OLIVEIRA DA SILVA - BA060030
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA. BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: a2c82734-4ca5-4852-970a-374d9e05423e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901929 - BA (2025/0118845-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: FABIO SANTANA BARBOSA
ADVOGADOS
: BRUNO JOSE DE SANTANA NETO - BA044677
ALEX VINÍCIUS DE OLIVEIRA DA SILVA - BA060030
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA. BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 634/635).
Nas presentes razões (e-STJ fls. 639/661), o agravante alega, em síntese,
que houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente em relação à incidência da Súmula no 7/STJ e à ofensa aos artigos 14,
§ 3o, II, do CDC e 944 do Código Civil.
Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.
Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação às e-STJ fls.
664/670.
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 634/635 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
O apelo extremo, interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia assim ementado:
Documento eletrônico VDA50127811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:41
Código de Controle do Documento: 68a88e1f-3e4a-4a6c-8492-8294107f57b5

"APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
PRELIMINAR
DE
PARCIAL
INTERESSE
RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO
ADESIVO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA
DO ART. 17 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO.
GOLPE ORQUESTRADO POR ESTELIONATÁRIOS. DANOS MATERIAIS.
RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DEDUÇÃO DOS VALORES
DEVOLVIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. CABIMENTO. LESÃO MORAL.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. MULTA PROCESSUAL DO ART. 334, § 9o DO CPC.
PERTINÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO DESIGNADA. APELOS PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA" (e-STJ fl. 493).
No recurso especial, o recorrente aponta violação do art. 14, § 3o, II,
do Código de Defesa do Consumidor por sustentar inexistente falha de segurança e do
art. 944 do Código Civil ao argumento de desproporcionalidade do valor fixado a título
de danos morais.
Contrarrazões às e-STJ fls. 574/588.
A irresignação não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à falha
de segurança da recorrente, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão
recorrido:
"A ofensa moral advêm da violação do dever de segurança e da
falha na prestação do serviço, e considerando os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, a gravidade da conduta dos ofensores (com privação
de valores, por quase dois meses, utilizados para sustento do autor e
familiar), o efetivo dano e suas consequências, as condições econômicas do
ofensor (instituições bancárias com expressivo patrimônio material como é
fato público e notório) e do ofendido (pessoa em condições financeiras
favoráveis, com renda mensal no importe de no mínimo R$330.000,00),
impende fixar o quantum indenizatório em R$35.000,00 (trinta e cinco mil
reais) em desfavor da ré Cielo e R$30.000,00 (trinta mil reais) em desfavor
do réu/apelante, pois não se apresenta m irrisórios para os ofensores,
tampouco elevado a ponto de importar em enriquecimento ilícito da vítima, o
que deve ser, terminantemente, vedado" (e-STJ fl. 495).
Assim, rever a conclusão do tribunal local demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Da mesma forma, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal, quanto ao valor da indenização por
danos morais, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e reconsidero a decisão
de e-STJ fls. 634/635 e, em novo exame, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial.
11,5
onze
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
% (
e
meio por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o
14
quatorze
patamar de
% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50127811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:41
Código de Controle do Documento: 68a88e1f-3e4a-4a6c-8492-8294107f57b5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.929 / BA
Número Registro: 2025/0118845-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80179899320228050001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: FABIO SANTANA BARBOSA
ADVOGADOS : BRUNO JOSE DE SANTANA NETO - BA044677
ALEX VINÍCIUS DE OLIVEIRA DA SILVA - BA060030
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: FABIO SANTANA BARBOSA
ADVOGADOS : BRUNO JOSE DE SANTANA NETO - BA044677
Documento eletrônico VDA50972727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:58
Código de Controle do Documento: c05428a0-f69a-4327-b632-df7162fbefd8

ALEX VINÍCIUS DE OLIVEIRA DA SILVA - BA060030
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:58
Código de Controle do Documento: c05428a0-f69a-4327-b632-df7162fbefd8